Tribunal: TJDFT
Processo: 0731948-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731948-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS contra decisão proferida pelo i. juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0735436-04.2023.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora do veículo gravado com alienação fiduciária. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão de ID 230399497 já tinha indeferido o pedido de penhora do veículo, conforme ID 230399497, na origem. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso, em virtude da preclusão da questão impugnada. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora